Tribunal: TJES
Processo: 0004391-97.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004391-97.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LAPSO SUPERIOR AO LEGAL ENTRE MARCOS INTERRUPTIVOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerada a pena aplicada em concreto e a redução do prazo prescricional em razão da menoridade relativa do réu à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva, após sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.
4. Fixada a pena em 01 ano e 08 meses, o prazo prescricional é de 04 anos, conforme art. 109, V, do Código Penal.
5. Considerando que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, aplica-se a redução pela metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal, resultando em prazo de 02 anos.
6. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu período superior a 02 anos, configurando a prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para declarar extinta a punibilidade.

Tese de julgamento
:
"1. A prescrição da pretensão punitiva, após sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. 2. Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade. 3. Ultrapassado o prazo entre marcos interruptivos, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; 117, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0004391-97.2018.8.08.0024

APELANTE:

GABRIEL SILVA DOS SANTOS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL SILVA DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

10
ª Vara Criminal de Vi
tória

(
ID nº
17356800
),
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal).

Nas razões recursais (ID nº 17356808), a Defensoria Pública sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Argumenta que, entre o recebimento da denúncia (31/10/2022) e a publicação da sentença condenatória (24/02/2025), transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos. Ressalta que o apelante era menor de 21 anos à época dos fatos, o que impõe a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17356809 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17988485).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 21 de fevereiro de 2018, por volta das 22h00min, Policiais Militares durante patrulhamento preventivo pela Rua Olímpio Rodrigues Passos, bairro Jabour, próximo ao “Lava Jato do Cal”, localidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas, avistaram Gabriel Silva dos Santos, em atitude suspeita, mexendo em um objeto sobre o muro de uma residência, razão pela qual foi abordado.

Em revista pessoal no denunciado, a Polícia Militar encontrou 03 (três) buchas de maconha, todas individualizadas, 01 (um) aparelho de telefonia celular, marca Samsung, cor preta e, no bolso de sua bermuda, R$ 49,00 (quarenta e nove reais) em espécie. Em buscas realizadas no muro da residência, foi encontrado 21 (vinte e uma) buchas de maconha, todas individualizadas e prontas para o comércio.

Pois bem.

A insurgência defensiva limita-se ao reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Analisando detidamente os marcos interruptivos e o
quantum
da pena aplicada, verifico que assiste razão à defesa e ao órgão ministerial.

Inicialmente, cumpre registrar que a prescrição da pretensão punitiva, após a prolação de sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, nos exatos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

No caso em tela, o apelante foi condenado à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.
De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal, para penas superiores a um ano e que não excedem a dois,
o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos.

Todavia, emerge dos autos circunstância subjetiva preponderante: o réu nasceu em 08/10/1999. Considerando que o fato delituoso ocorreu em 21/02/2018, resta cristalino que o agente contava com 18 anos de idade à época do crime. Tal condição atrai a incidência do art. 115 do Código Penal, que determina a redução dos prazos prescricionais de metade quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos. Assim, o prazo prescricional aplicável à espécie é de
02 (dois) anos
.

Compulsando a cronologia processual, verifico que a denúncia foi recebida em
31 de outubro de 2022
(ID nº 11353). Por sua vez, a sentença condenatória foi publicada somente em
24 de fevereiro de 2025
(ID nº 11981). Entre esses dois marcos interruptivos (art. 117, I e IV, CP), transcorreu o lapso temporal de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias
.

Evidencia-se, portanto, o transcurso de prazo superior ao limite legal de 02 (dois) anos, operando-se de forma inexorável a prescrição retroativa da pretensão punitiva. Reconhecida a causa extintiva da punibilidade, resta prejudicada a análise de qualquer outra matéria de mérito, devendo ser determinada a baixa de todos os registros criminais pertinentes a este feito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar extinta a punibilidade de
GABRIEL SILVA DOS SANTOS
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, § 1º; e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.